Tribunal: STF
Processo: RE 89357
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
ENFITEUSE. RESGATE. O VALOR ATUAL, A QUE SE REFERE O ART. 693 DO
CÓDIGO CIVIL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 5.827/72, NÃO E
NECESSARIAMENTE O VALOR VENAL CONSTANTE DA GUIA DO IMPOSTO PREDIAL.
NÃO ESTA O SENHORIO DIRETO, PORTANTO, OBRIGADO A ACEITAR O LAUDEMIO
CALCULADO SOBRE ESSE VALOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.